Tribunal: TJDFT
Processo: 0751851-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicial. Narrou o autor que representa a ex-cônjuge do réu em ação de dissolução de condomínio que tramitou na Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (0732923-05.2019.8.07.0001). Afirma que o réu encaminhou ao advogado, à cliente do autor e aos corretores de imóveis, mensagem ofensiva em que afirmava que “este advogado da sra. Maria Margaret estaria direcionando a venda para quem melhor lhe convier”. Concluiu que foi acusado de direcionar a venda de imóvel em benefício próprio e requereu compensação de R$12.000,00 por danos morais.

2. Sentença. Julgou improcedente o pedido por considerar que a mensagem era desprovida de conteúdo ofensivo.

3. Recurso do autor. Reitera o argumento de que as mensagens violaram sua honra e imagem profissional.

4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.

5. As dissonâncias são compatíveis com a dialética do direito que se desenvolve por meio de debates e altercações.

6. Se a análise das mensagens consideradas pelo autor como ofensivas revela apenas insatisfação do réu com o andamento da demanda e são pertinentes ao ambiente processual em que foram proferidas, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pelos danos morais. Nesse sentido: “(...) 6. Comprovado que as manifestações reputadas como ofensivas à honra estão contextualizadas e dentro dos limites da causa em discussão e que não houve intenção caluniosa, difamatória ou injuriosa, não há que se falar em excesso punível a ponto de ensejar reparação por dano moral. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1664267, 07355943020218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023).

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados R$ 400,00.